Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-74.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais em razão da manutenção indevida nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de obrigação de fazer a retirada do nome dos cadastros. Recurso da parte autora visando à reforma da sentença, para que seja dado provimento aos pedidos veiculados na exordial.

2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Pagamento do débito. Os documentos juntados no processo demonstram que a parte autora realizou o pagamento de débito devido em 08/01/2020, de forma que foi feita a exclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes no dia 24/01/2020 (ID. 21071891 - Pág. 2). A inscrição se deu de maneira devida em razão da ausência de pagamento pela parte autora de débito existente junto à ré, e aproximadamente quinze dias após o pagamento foi realizada a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Manutenção após a quitação. Na forma da Súmula 548 do STj, "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”. No entanto, em que pese o prazo de 5 dias úteis fixado, o decurso do lapso temporal, de aproximadamente 15 dias para que a empresa ré efetivamente promovesse a exclusão do nome da parte autora dos assentamentos do cadastro de inadimplentes se mostra razoável. Ademais, não se pode considerar o mero dissabor cotidiano como causa capaz de, por si só, infringir os direitos da personalidade da parte autora. A vida em sociedade impõe tolerância com os atos e situações que não se mostrem aprazíveis.

5 – Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (07017675120198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). No caso em exame, não há qualquer demonstração de conduta abusiva ou desídia da parte ré quanto aos direitos do autor, também não há demonstração de que o autor perdeu qualquer tempo útil ou que entrou em contato com a ré administrativamente para que fosse promovida a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nesse quadro, também não há aplicação da teoria do desvio produtivo, como alega a parte autora em seu recurso. Sentença mantida.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, os quais restam suspensos em face da gratuidade de justiça concedida.

L